Tribunal: TJSP
Processo: 0023641-44.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL. Embargos declaratórios, ofertados pelo exequente/apelado, em face de acórdão que desproveu recurso do devedor, mantendo-se a extinção do feito – Alegação de omissão quanto à fixação de verba honorária

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL. Embargos declaratórios, ofertados pelo exequente/apelado, em face de acórdão que desproveu recurso do devedor, mantendo-se a extinção do feito – Alegação de omissão quanto à fixação de verba honorária advocatícia sucumbencial recursal que não se sustenta, quer porquanto não haveria na hipótese de extinção pelo cumprimento, quer porque sequer fixada em primeiro grau, não se falando em majoração – Inexistência de vício. Embargos rejeitados.